Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CCP. VALOR.
1. A liquidação de sentença deve se ater ao título judicial exequendo que determinou, expressamente, o valor da CCP a ser aplicado no cálculo do salário de contribuição.
2. Tendo em vista que a PREVI concedeu gratuidade a todos os participantes de 2007 a 2013, não se deve incluir as contribuições desse período nos cálculos da dívida liquidanda.
3. No caso, os autos devem retornar ao perito judicial para que observe o título judicial no ponto indicado na fundamentação.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.